Tribunal: TJES
Processo: 0002788-20.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002788-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADO: MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
ORIGEM DO ALEGADO DÉBITO.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
Na hipótese, a apelante, ao emendar a inicial, instruiu o feito com o Contrato devidamente firmado entre as partes, o que demonstra a origem do alegado débito e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002788-20.2021.8.08.0012

APELANTE:
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELAD
A
:
MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA

contra a r. sentença de fl. 34 que, nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada em face de
MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, do CPC.

Em razões, às fls. 36/38, pugna a apelante pela reforma da sentença, sob o argumento que
(i)
a ação de cobrança admite qualquer prova para comprovação do débito; e
(ii)
os fatos narrados podem ser comprovados por meio de outras provas.

Aduz, ainda, que
(iii)
“
o objetivo precípuo da ação de cobrança, que tem seu curso determinado pelo processo de conhecimento é justamente a constituição de um direito a partir de elementos probatórios com julgamento de mérito pelo juízo quando exaurido a fase instrutória processual”
.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação de cobrança
ajuizada pela ora recorrente em face de

MARIA APARECIDA MATOS DOS SANTOS
,

na qual aduz que celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel, e que a requerida encontra-se inadimplente, confessando ser devedora da importância de R$ 26.236,90 (vinte e seis mil duzentos e trinta seis reais e noventa centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado primevo proferiu despacho, determinando a intimação da autora para apresentar o instrumento de confissão de dívida devidamente assinado.

Diante do determinado, a apelante acostou aos autos o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda assinado pelas partes, aduzindo que “
o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dividas não fora devolvido assinado pela parte Requerida, no entanto, o mesmo teve seu cumprimento iniciado, tendo ciência de todo constante no termo
”.

Após, sobreveio a r. sentença vergastada, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender pela ausência dos requisitos legais para sua validade.

Pois bem.

É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC, os quais preconizam o que se segue:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

indeferiu a petição inicial por compreender que a parte autora não apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação, em vista do instrumento particular de confissão da dívida não ter sido devidamente assinado.

Todavia, vislumbro que a apelante, ao emendar a inicial, instruiu o feito com o Contrato devidamente firmado entre as partes, o que demonstra a origem do alegado débito e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Sendo assim, a meu modo de ver, o instrumento que originou o negócio jurídico é documento idôneo e suficiente para embasar a presente ação de cobrança.

Com efeito, a ausência dos demais documentos não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e que, se perdurar, poderá ser analisada no próprio mérito.

Aliás, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré. Pleito de indeferimento da inicial ou de reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido. Desacolhimento. Parte autora que juntou aos autos os documentos imprescindíveis ao feito, notadamente os termos de proposta assinados por ambas as partes.
Aliás, não se deve confundir os documentos essenciais à propositura da lide com aqueles necessários à comprovação dos fatos constitutivos.
Aventada redistribuição dos ônus sucumbenciais. Com razão. Sucumbência recíproca verificada. Condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, e dos honorários advocatícios. Pedido de minoração dos honorários sucumbenciais. Descabimento. Arbitramento no mínimo legal permitido (art. 85, § 2º, do CPC). Sentença reformada em parte. Honorários recursais incabíveis. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJSC; APL 5002553-80.2021.8.24.0930; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Stephan K. Radloff; Julg. 19/03/2024)

Dessa forma, entendo como prematura a extinção do feito, razão pela qual a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.